Tribunal: TJDFT
Processo: 0754433-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA PROVISÓRIA FIXADA EM 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo no bojo de ação de alimentos. O agravante sustenta desproporcionalidade no percentual fixado, considerando sua renda mensal de R$ 1.778,80 (um mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), o sustento de outros 04 (quatro) filhos menores e as contribuições já realizadas à agravada. Requer a redução do percentual para 8% (oito por cento) do salário mínimo.
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução do percentual de 30% (trinta por cento) para 8% (oito por cento) do salário mínimo, em conformidade com as condições financeiras do alimentante e as necessidades da alimentanda.
3. A obrigação alimentar deve ser ajustada à capacidade financeira do alimentante, de forma a garantir a subsistência dos dependentes sem comprometer suas demais responsabilidades familiares. A fixação de alimentos provisórios no percentual de 30% do salário mínimo, destinada apenas à agravada, desconsidera a existência de outros quatro filhos menores, igualmente necessitados, o que viola o princípio da proporcionalidade e gera desequilíbrio no cumprimento da obrigação alimentar.
4. A redução para 8% (oito por cento) do salário mínimo, como pleiteado, assegura destinação proporcional da renda do agravante ao sustento de seus 05 (cinco) filhos menores, mantendo razoabilidade e equilíbrio no cumprimento de suas obrigações.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Alimentos provisórios reduzidos.